Tribunal: TJMT
Processo: 1006949-74.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006949-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (IMPETRANTE), SAMUEL MARCELO VIANA - CPF: 030.660.801-45 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE DE MOURA - CPF: 018.922.791-50 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRUNO HENRIQUE DE MOURA - CPF: 018.922.791-50 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MARVIN LUCAS ALE NADAF - CPF: 052.199.291-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – CONDENAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PACIENTE MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – POSSIBILIDADE – TRANSCORRIDO TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO PARA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Transcorrido tempo superior ao previsto para a ocorrência da prescrição, entre o trânsito em julgado para acusação e o início da execução da pena, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória e declarada extinta a punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Samuel Marcelo Viana
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
125002699
:

“(...)
O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de atentado violento ao pudor (CP, art. 214, c/c o art. 224, alínea “a”, c/c o art.71), razão pela qual lhe foi imposta a pena de 6 anos e 9 meses reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Informa que em sede de embargos de declaração opostos na revisão criminal proposta pelo acusado, a pena foi reduzida para 6 anos de reclusão, a qual o paciente cumpre em regime fechado.

Afirma que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 17.2.2014, ou seja, há mais de 6 anos antes do início do cumprimento da pena, pois a Guia de Execução Penal somente foi expedida em 25.6.2021.

Assim, dada a menoridade relativa do réu na data dos fatos, o impetrante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, afirmando que a autoridade apontada como coatora deixou de analisar o pedido formulado pela defesa nesse sentido, o que caracteriza ato ilegal.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para reconhecer a prescrição e declarar extinta a punibilidade do paciente, colocando-o em liberdade.

No mérito, requer a confirmação da liminar, concedendo-se definitivamente a ordem.

Acostou documentos (Id. 124537180 a Id. 124600656)”.

O pedido de liminar foi por mim
deferido
(Id. 125002699).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.
128690160
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id.
129233658
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que, em 23.1.2014,
Samuel Marcelo Viana

foi condenado como incurso nos art. 214, c/c o art. 224, c/c o art. 71, todos do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 6 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 17.2.2017 e, em revisão criminal interposta pelo paciente, sua pena foi reduzida para 6 anos de reclusão. Tendo-se em vista que o acusado contava com 18 anos na época dos fatos, a contagem do prazo prescricional ocorre pela metade, de modo que se perfectibiliza com o transcurso de 6 anos, culminando na data de 17.2.2020.

Por outro lado, a
Guia de Execução foi expedida somente no ano de 2021, isto é, após mais de 6 anos do início da contagem da prescrição em razão do trânsito em julgado para a acusação.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora afirmou que Samuel deu início ao cumprimento de pena em 24.6.2021, de forma que o SEEU indica o saldo de 5 anos, 10 meses e 12 dias de pena a ser cumprida.

No entanto, pela análise dos autos,
com fundamento no art. 110, § 1º, c/c o art. 109, inciso III, c/c o art. 115, todos do Código Penal, é impositivo o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão executória, haja vista o extenso lapso temporal que transcorreu entre a condenação do réu e a expedição da Guia de Execução.

Assim, diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar a extinção da punibilidade do paciente
Samuel Marcelo Viana
, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV, c/c o art. 115, c/c o art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022